Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. ELEIÇÃO DO CORPO DIRETIVO. PARTICIPAÇÃO DE CONDÔMINA QUE REALIZOU ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PARCELAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS EM ABERTO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO NO PRAZO AJUSTADO. ESTADO DE INADIMPLÊNCIA INEXISTENTE. APTIDÃO PARA PARTICIPAR DA DELIBERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.335, III, do CPC prevê como direito do condômino “votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite.”. O art. 1.348, VII, do mesmo código e a cláusula 6.4.3, “a”, da convenção do condomínio em questão possibilita ao representante legal do ente comum realizar transações para a cobrança das contribuições dos condôminos.
2. O instrumento de acordo extrajudicial entabulado entre a apelante e o condomínio restringiu-se a tratativa por e-mail, na qual foi acolhida a proposta de parcelamento da dívida enviada pela apelante/condômina. Na espécie, não se depreende do acordo constituído pelas partes envolvidas o ânimo/intensão de novar expresso ou tácito (anumus novandi), de sorte que inexiste novação da obrigação originária (contribuir com o rateio das despesas condominiais), nos termos do art. 361 do CC.
3. A despeito disso, inexiste, igualmente, inadimplemento/mora da condômina, ora apelante, porquanto demonstrado o cumprimento das estipulações do acordo nos prazos ajustados, pendente, à época da realização da assembleia geral, designada para 1/8/2019, apenas a última parcela, com prazo de vencimento para 8/8/2019.
4. Destarte, pela análise das disposições dos arts. 331 e 394 do CC, se não ultrapassado o prazo para pagamento da parcela vincenda, inviável considerar a apelante/condômina inadimplente/em mora com suas obrigações condominiais, inexistindo, portanto, limitação para a sua plena participação naquela AGO.
5. Recurso conhecido e provido.